Tribunal: TJDFT
Processo: 0007344-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007344-83.2016.8.07.0007 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES S/A e OUTRAS RECORRIDOS: JOSÉ LUIZ BACCAN e RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OBRA. ATRASO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. TERMO FINAL. DIA DA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. RENÚNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO PEDIDO PRINCIPAL. 1. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda. 2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 4. A multa compensatória, prevista em contrato de adesão elaborado pela construtora, decorre da mora da empresa fornecedora contra o consumidor, que sofre uma perda financeira ao não dispor do bem que adquiriu no prazo estipulado. Assim, não há incompatibilidade entre o pedido de rescisão e incidência da multa contratual, uma vez que, “não se pode tolerar o inadimplemento de uma das partes sem a ocorrência das penalidades previstas no contrato”, sob pena de se “privilegiar a conduta incauta da parte que deixa de honrar o compromisso assumido” (Acórdão 995121, 20150111171635APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 709/722). 5. O termo final da multa moratória deve ser o dia em que a rescisão contratual foi reconhecida em juízo, por meio de decisão interlocutória ou por sentença. 6. Afasta-se a incidência do art. 90 do CPC quando a sentença não se fundamenta nos pedidos renunciados, mas sim na questão principal da demanda. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, asseverando que o pedido de rescisão contratual seria incompatível com o pagamento de cláusula penal moratória; e b) artigo 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários de sucumbência deveriam ter sido fixados de forma proporcional às partes conforme as suas derrotas. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, inscrito na OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento ao artigo 411 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019, concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 86 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, inscrito na OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027